Tribunal: TCU
Processo: 028.211/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/BA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2940/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria de Maria da Gloria Silva, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, submetido à apreciação desta Corte de Contas para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, no âmbito do processo a seguir especificado, em prorrogar, a partir de 6/3/2024, o prazo para cumprimento dos subitens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 do Acórdão 12092/2023-TCU-Primeira Câmara , por 60 e 30 dias, respectivamente, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.211/2022-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria da Gloria Silva (XXX.193.085-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.